Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710255-67.2024.8.07.0000 DESPACHO Oficie-se ao Juízo a quo para comunicar o julgamento do agravo de instrumento (ac. 1.971.250 – id 69361860), ainda pendente de trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 14/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator